Tribunal: STF
Processo: Rcl 75817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Aldo Antônio Lopes, representado por Ana Maria Correa, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nos autos da Ação Rescisória nº 1000107-73.2025.8.11.0000, mediante a qual se teria desrespeitado o art. 58º, incisos XXXVI e XXXV, da Constituição Federal.



    O reclamante narra que ingressou com ação rescisória, 



    “objetivando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, em razão do reconhecimento de coisa julgada, extinguiu a Ação n. 1010787-33.2021.8.11.0041, disposto no artigo 485, inciso V, do CPC, na qual se buscava a anulação do ato administrativo que ensejou a exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, em (Id. nº 262129268)” (edoc. 1, p. 4).



    Afirma que o ato reclamado consiste na decisão do TJMT que indeferiu liminarmente a inicial, sob fundamento da manifesta inadmissibilidade da ação rescisória.



    Discorre, em narrativa confusa, sobre o instituto da prescrição e os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a fim de defender a tese de sua reintegração aos quadros da PMMT. 



    Pretende, por fim, a relativização da coisa julgada e observância do art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição Federal.



    Requer:



    “c) Ao final seja dado provimento para o fim de reformar a decisão e determinar ao Estado de Mato grosso, a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, em razão do reconhecimento de coisa julgada, extinguiu a Ação n. 1010787-33.2021.8.11.0041, disposto no artigo 485, inciso V, do CPC, na qual se buscava a anulação do ato administrativo que ensejou a exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, na ação de Obrigação de fazer para aposentar o referido Militar, visto que a torna intangível, a obrigação de fazer, liminarmente à Reintegração aos Quadros da PMMT, nos termos dos art. 40, § 1º, I, da CF, a Lei Complementar nº 04/1990 (art. 213, I, § 1º, e 215, § 1º, § 2º), a Lei Complementar Estadual nº 555/2014 (art. 152, II), e a Lei nº 10.076/2014 (art. 200 A) sua promoção ao posto de Major PMMT RR, é medida que se impõe”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/19).



    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732- AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno) 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RIST. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente